Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-37.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001967-37.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), LUCAS VINICIUS KRAPPER - CPF: 030.350.981-31 (ASSISTENTE), SAMUEL ARAUJO GOMES - CPF: 041.099.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306,
CAPUT
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS PRODUZIDAS PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUE CONFIRMAM A EMBRIAGUEZ DO RÉU, JUNTAMENTE COM EXAME DE ALCOOLEMIA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU OS REQUISITOS EXIGIDOS (RESOLUÇÃO 432/13 DO CONTRAN).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

“Compete ao Juízo da execução o exame do pedido de indulto natalino. Precedentes.” (...) (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.613/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2.

“‘Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.’ (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).” (...) (AgRg no RHC n. 181.373/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

3.

“Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

4.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, ‘a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)” (...) (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudemar Gomes da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo executivo, bem como suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses (ID 153119225).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
extinção da punibilidade pelo Decreto 11.302/2022;
b)
inépcia da inicial;
c)
absolvição por insuficiência probatória (ID 159175748).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 160240655). Por fim, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso (ID 165475653).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, o “indulto natalino” é matéria afeta à execução penal, razão pela qual caberá ao juízo executivo verificar se o condenado preenche os requisitos editados pela norma e então declarar ou não extinta a punibilidade. Nesse sentido, inclusive, eventual declaração terá preferência sobre qualquer outra decisão no curso da execução da pena (art. 14 do Decreto 11.302/22), razão pela qual
deixo de conhecer deste pedido
, nos termos do que entende a jurisprudência:

(...)
Compete ao Juízo da execução

o exame do pedido de indulto natalino
. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.613/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe de 16/8/2023
).

De outro lado,
a inicial acusatória preenche os requisitos legais (art. 41 do Código de Processo Penal), expondo o fato criminoso com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-lo, classificação do crime e rol de testemunhas. Com efeito, tem-se dos autos que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa para a persecução penal, possibilitando ao acusado a ampla defesa e contraditório,
não ensejando o reconhecimento de inépcia
:

(...) “Na linha dos
precedentes desta Corte
,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.” (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). (...) (AgRg no RHC n. 181.373/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de 19/10/2023
).

De outro norte, em juízo, Glauciney Nascimento disse que ele e sua equipe estavam em rondas na região do centro leste quando passou o veículo do réu em alta velocidade, razão pela qual fizeram o acompanhamento pela avenida até a residência do recorrente. Desta feita, no momento da abordagem, perceberam que era visível o estado do apelante sob efeito de álcool, com forte odor etílico, fala desconexa e tentativa de intimidação da guarnição, até que ele foi convencido a ser levado para a delegacia, onde foi feito seu auto de embriaguez.

Ato contínuo, em um primeiro momento o réu se negou a fazer o teste do bafômetro, quando então, após pedido da autoridade policial, o recorrente fez e deu resultado superior ao permitido, na presença inclusive de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, reiterou que o motivo da abordagem foi o suspeito ter dirigido o veículo em alta velocidade, quando então perceberam seu estado psicomotor alterado.

De mesmo modo, o policial Lucas Krapper, ouvido na audiência judicial, declarou que ele e o restante da equipe avistou um veículo em fundada suspeita, motivo pelo qual realizou o acompanhamento até abordá-lo próximo a residência do réu. Assim, obedecendo ao procedimento operacional padrão da polícia militar, verbalizaram com o recorrente, sendo visível seu estado de embriaguez, pela fala agressiva e reflexo anormal, confirmando o laudo de constatação acostado no processo, em que participou na sua confecção e assinatura, recordando-se vagamente sobre o teste do etilômetro.

Diferentemente, em juízo o réu aduziu que estava em diligência no dia dos fatos quando, chegando em Primavera do Leste/MT com um cliente, desceu e tomou uma dose de
whisky
na porta da casa dele e foi embora para sua residência. Desta forma, ao virar para entrar na rua de sua residência, avistou um veículo com farol apagado, tendo acelerado por achar que seria assalto, quando então a guarnição deu sinais luminosos, confirmando o teste do bafômetro na delegacia, mas não a embriaguez.

Nesse sentido, nota-se que há no conjunto probatório, além do exame de alcoolemia (ID 153119195, p. 15), a utilização de auto de constatação (ID 153119195, p. 11/13), permitido pela lei e jurisprudência para a formação do livre convencimento motivado do juízo (art. 306, § 1o, II do Código de Trânsito Brasileiro). Com efeito, quanto a este documento, observa-se que, dentre outros, existem lá os dados do condutor, os sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool, diferentemente do que omitiu a defesa, nos termos dos requisitos indicados (art. 5o, II, §§ 1o e 2o, bem como anexo II, todos da Resolução 432/13 do CONTRAN), inclusive porque a embriaguez foi comprovada também por outros meios:

(...)
Esta Corte consolidou o entendimento
de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 23/6/2023
).

Ou seja,
a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento e auto de constatação, além de depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial. De igual sorte, a autoria se revelou pelo que foi produzido perante o contraditório e ampla defesa, corroborado pelas falas do réu, que indica que a responsabilização penal deverá recair sobre si, pois o contexto não permite a absolvição almejada pelo recorrente, devendo sua condenação ser mantida intacta:

(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte
, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, “a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) (...) (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 23/6/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço em parte
da apelação interposta e, nesta extensão, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023